Tribunal: TJSP
Processo: 1004216-97.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - Professora da rede pública estadual, pleiteou a aposentadoria por invalidez, por sofrer de esquizofrenia paranóide _ Laudo pericial que constatou a enfermidade - Concessão, com proventos integrais, com termo inicial, a partir da inicial acionária – Apelo da autora para que o termo inicial seja contado do primeiro requerimento administrativo de aposentadoria –

Ementa:

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - Professora da rede pública estadual, pleiteou a aposentadoria por invalidez, por sofrer de esquizofrenia paranóide _ Laudo pericial que constatou a enfermidade - Concessão, com proventos integrais, com termo inicial, a partir da inicial acionária – Apelo da autora para que o termo inicial seja contado do primeiro requerimento administrativo de aposentadoria – Cabimento – Autora que se encontra afastada há mais de dez anos, sendo sua enfermidade constatada à longa data – Provimento do recurso para que o termo inicial seja contado a partir do primeiro requerimento administrativo de aposentadoria – Apelo da Fazenda Estadual que se insurge quanto à concessão da aposentadoria com proventos integrais, apontando como correta, a concessão com proventos proporcionais – Descabimento – Legislação federal aplicada que expressamente concede aposentadoria por invalidez com proventos integrais, qual seja, o art.40, §1o, inciso I, da Constituição Federal, concedida para portadores de doenças incuráveis, sendo a esquizofrenia paranóide um tipo de alienação mental, doença incurável, disposta no rol do §1o do art. 186, da Lei 8.112/90 – Recurso da autora provido, improvido o apelo da Fazenda Estadual.